Tribunal: TJDFT
Processo: 0742716-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretende anulação do auto de infração no SA03955274. Em seu recurso, alega que não houve a dupla notificação e que não foi apresentado a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Requer a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62952524). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 46485094).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não levantou, em sua inicial, a tese do etilômetro não estar com a verificação em dia no INMETRO. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela imprecisão do aparelho.
4. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”.
5. Consta dos autos que a recorrente foi abordada por agentes de trânsito em 06/04/2024 às 00h29 e autuada pelo artigo 165-A do CTB (ID 62952512). É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, a autora teve ciência da infração de modo presencial.
6. No que toca à notificação de penalidade, verifica-se que em conformidade com o disposto no art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, a notificação da autuação foi expedida e encaminhada em 10/06/2024, via Correios, ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF (ID. 62952520 - Pág. 2), restando devidamente cumprida. A Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
7. Não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP).
8. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
10 A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.